Tribunal: TJMT
Processo: 1009231-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009231-22.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Canarana que, nos autos da Exceção de Pré-executividade acolheu o pedido formulado por HERALDO GELSON FELTEN E OUTROS e reconheceu a nulidade da penhora do imóvel rural.
Em suas razões recursais, o Agravante alega que não foram juntados o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, tampouco comprovante de Documento de Arrecadação de Receitas Federais.
Aduz que os Agravados não trouxeram documento capaz de demonstrar que a pequena propriedade é explorada em regime de economia familiar para garantir a subsistência.
Defende a “manutenção da penhora que recaiu sob o bem ofertado em garantia contratual, a fim de prevalecer o que fora convencionado previamente entre as partes por meio de contrato”.
Forte nestes argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo, eis que a manutenção da decisão agravada lhe acarretará graves e irreparáveis prejuízos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
O pedido liminar foi indeferido (ID 95475498).
Contrarrazões no ID 95854990.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai do caderno processual que o Agravante ajuizou Ação de Execução em face dos Agravados, em virtude destes não terem quitado a cédula rural pignoratícia e hipotecária emitida no valor de R$ 24.895,80 (vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos).
Por sua vez, o Executado/Agravado CARLOS ANTÔNIO OSELAME opôs Exceção de Pré-executividade, na qual alegou que é proprietário de um único imóvel rural, qual seja, uma área de terras com área de 48 hectares, matriculada sob o n.o 311 do CRI de Canarana.
O Excipiente sustentou que o referido bem é impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural, ou seja, área entre 1 e 4 módulos fiscais, bem como ser trabalhada pela família.
Em sede de impugnação, o Banco arguiu que o imóvel penhorado foi ofertado em garantia no contrato firmado entre as partes e, por mais que configure pequena propriedade rural, não é de ser considerado impenhorável.
Ao analisar o feito, o juiz singular acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a nulidade da penhora sob o imóvel de matrícula n.o 311 do CRI de Canarana/MT, sob o fundamento de que ficaram demonstrados os requisitos legais para a caracterização do bem imóvel como pequena propriedade rural.
A vertente decisão deu azo a este Agravo de Instrumento, no qual o Agravante sustenta que os Agravados não trouxeram documento capaz de demonstrar que a pequena propriedade é explorada em regime de economia familiar para garantir a subsistência.
Em que pesem às alegações do Recorrente, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
A teor do art. 5.o, XXVI, da Constituição da República, “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.
No mesmo sentido encontra-se o art. 833, VIII, do Código de Processo Civil ao pontuar a impenhorabilidade da “pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”.
A impenhorabilidade da pequena propriedade rural, portanto, exige a concorrência de duas condições, a saber: (I) o enquadramento na definição legal de pequena propriedade rural e; (II) a exploração econômica do bem pelo núcleo familiar do devedor.
Na hipótese, extrai-se do sítio eletrônico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso que o módulo fiscal para o Município de Canarana, onde se localiza o imóvel penhorado, é de 80 (oitenta) hectares, de tal sorte que qualquer propriedade com área de até 240 (duzentos e quarenta) hectares (correspondente a quatro módulos fiscais) é considerada pequena propriedade rural.
E de acordo com a informação constante na matrícula, o imóvel penhorado se trata de terreno rural medindo 48 hectares, isto é, inferior a 01 (um) módulo fiscal, achando-se preenchido o primeiro requisito.
No que tange ao segundo requisito, exploração da propriedade rural em regime de economia familiar, relembro que, consoante entendimento da Corte Superior, “no tocante à exigência da prova de que a referida propriedade é trabalhada pela família, há uma presunção de que esta, enquadrando-se como diminuta, nos termos da lei, será explorada pelo ente familiar, sendo decorrência natural do que normalmente se espera que aconteça no mundo real, inclusive, das regras de experiência” (destaquei) (STJ, 4a T., REsp 1408152/PR, Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 01.12.2016, p. 02.02.2017).
Ou seja, desde que demonstrado, ao menos indiciariamente, o preenchimento do requisito legal e constitucional, impõe-se transferir ao Exequente o encargo de demonstrar que, no caso, não haveria exploração familiar da terra para afastar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. E na hipótese dos autos, a argumentação da instituição financeira Agravante, sem apresentar qualquer elemento probatório nesse sentido, certamente não é suficiente para demonstrar que não há exploração familiar da terra, o que inclusive é corroborado pelo título executado, que indica que a dívida tem origem na própria exploração do imóvel, pelo que deve ser mantida a presunção em favor dos executados.
De mais a mais, embora inegável a participação dos próprios executados na indicação do imóvel impenhorável como garantia da dívida, trata-se de comportamento que não repercute na garantia de impenhorabilidade. É que a proteção conferida à pequena propriedade rural constitui direito fundamental insculpido pelo constituinte, sendo norma de ordem pública destinada à proteção da dignidade da pessoa humana, protegendo os meios de produção, não podendo ser alvo de livre disposição das partes.
Não incide ao caso a regra do art. 3.o, V, da Lei 8.009/90, que afasta a regra da impenhorabilidade “para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar”, vez tal regulação se refere ao bem de família, proteção que não se confunde com aquela atribuída pelo constituinte à pequena propriedade rural.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL OFERECIDA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO PEQUENO IMÓVEL RURAL. 1. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. Precedentes. 2. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e à sua família. Precedentes. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (STJ. AgInt no REsp 1177643/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL RURAL. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. NÃO ACOLHIMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ÁREA DO TERRENO RURAL INFERIOR A 4 MÓDULOS FISCAIS NO MUNICÍPIO DE IGUARAÇU/PR. PRESUNÇÃO DE EXPLORAÇÃO PELO ENTE FAMILIAR. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA PELA PARTE EXEQUENTE. IMÓVEL IMPENHORÁVEL. DECISÃO MANTIDA. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJPR. AGRAVO DE Instrumento 0007219-14.2021.8.16.0000. Rel. Themis de Almeida Furquim. Julgado em 17/05/2021, 14.a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2021).
Destaca-se, por fim, que toda a argumentação recursal da instituição financeira no sentido de defender que os executados não comprovaram que o imóvel penhorado é destinado à moradia destes e que é bem de família sequer se aplica ao caso, afinal, basta uma simples leitura dos autos para verificar que a impenhorabilidade foi defendida e reconhecida por se tratar de pequena propriedade rural, e não um bem de família.
Diante destes elementos, dúvida não há quanto à impenhorabilidade do bem imóvel objeto da matrícula n.o 311 do CRI da Comarca de Canarana/MT, justificando-se a manutenção da decisão interlocutória agravada.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 09 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora